Tribunal: TJSP
Processo: 1057820-97.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Auto de infração lavrado pelo Município de São Paulo por violação da Lei Municipal no 13.756/2004, decorrente da instalação irregular de estação de telecomunicações, com aplicação de multa – Sentença de improcedência – Auto de Infração fundamentado na LM no 13.756/04, que disciplina a instalação de estação rádio-base (ERB) - Inconstitucionalidade da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Auto de infração lavrado pelo Município de São Paulo por violação da Lei Municipal no 13.756/2004, decorrente da instalação irregular de estação de telecomunicações, com aplicação de multa – Sentença de improcedência – Auto de Infração fundamentado na LM no 13.756/04, que disciplina a instalação de estação rádio-base (ERB) - Inconstitucionalidade da legislação municipal reconhecida pelo C. STF no julgamento do RE no 981.825/SP - Competência privativa da União para legislar a respeito de telecomunicações - Precedentes do C. STF e deste E. Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Recurso provido.